Tribunal: TJMT
Processo: 1000148-25.2022.8.11.0039
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000148-25.2022.8.11.0039
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[AMILTON CARLOS RODRIGUES ZORZATTI - CPF: 920.894.291-00 (EMBARGANTE), VALDECIR RABELO FILHO - CPF: 113.813.557-73 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA (EMBARGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RED. Nº 1000148-25.2022.8.11.0039

EMBARGANTE: AMILTON CARLOS RODRIGUES ZORZATTI

EMBARGADA: BANCO DO BRASIL S/A

E M E N T A

EMBARGOS DECLARATÓRIOS – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DESCONSTITUTIVA PARA REVISÃO CONTRATUAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E CRÉDITO PESSOAL/SALÁRIO
–
OMISSÃO
– INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes as omissões apontadas pelo embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada. Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

AMILTON CARLOS RODRIGUES ZORZATTI
interpõe recurso de embargos de declaração no ID nº 203052156, objetivando sanar supostas omissões que estariam maculando o v. acórdão constante do ID nº 201022655, que
por unanimidade
,
negou provimento
ao recurso de apelação (ID nº 193978810) mantendo a sentença de improcedência da lide, bem como prequestiona explicitamente dispositivos legais que não foram expressamente abordados no momento do julgamento, cuja finalidade seria viabilizar admissibilidade de eventuais recursos nessa Corte e nos Tribunais Superiores.

Em suma, sustenta que o v. acórdão é omisso, uma vez que não enfrentou de forma explícita a questão relativa à abusividade dos juros remuneratórios contratados, infringindo assim, o
disposto no artigo 489, §1º, do CPC/15, pelo que
pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para que haja manifestação expressa desta Corte acerca das questões acima mencionadas, sanando as omissões apontadas.

Contrarrazões no ID nº 206553668, pelo desprovimento dos aclaratórios.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão

embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

É que o fato de a decisão não corresponder exatamente às expectativas da parte embargante não pode ser confundido com omissão, obscuridade e contradição do julgado, pois sua irresignação quanto ao provimento jurisdicional não corresponde a qualquer dos requisitos do artigo 1.022 do CPC/15.

É cediço que
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelo demandante, o que não é o caso dos autos.

Outrossim, a
obscuridade
se constata
“quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial”

(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004. p. 1593)
. A
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do decisum, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe
“em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento”

(MARCATO, 2004. Op cit. p. 1593)
, o que não é a hipótese dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.

Deveras, o caso dos autos não se amolda a tais vícios, sendo devidamente fundamentada a questão da suposta ilegalidade/abusividade dos juros remuneratórios contratados, conforme se extrai do trecho abaixo transcrito:

“[...].
Dos juros remuneratórios

No que tange aos juros remuneratórios, o Recurso paradigma
RESp. 1.061.530/RS julgado pelo STJ na modalidade de recurso repetitivo
firmou-se no sentido de que:

“[...] ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a). As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d). É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. [...]”
(STJ – 1ª – Seção - REsp 1061530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009)

Como se vê, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não mais entende abusivos os juros remuneratórios por simples fixação acima de 12% ao ano (
Súmula 382: “A estipulação de juros remuneratórios de 12% ao ano por si só não indica abusividade
). Entretanto, ainda se mantém na linha de não admitir taxas abusivas, assim consideradas aquelas superiores às denominadas taxas médias de mercado divulgadas pelo BACEN.

No caso em tela, consoante já mencionado, nos contratos em discussão, firmados em 23/03/2020 e 12/08/2020 (ID nº 193978785 a 193978788), as taxas de juros remuneratórios foram pactuadas em
2,09% e 1,92% ao mês.

Segundo informações obtidas do
site
do Banco Central do Brasil (
http://www.bcb.gov.br/?TXCREDMES
), nos meses de março e agosto de 2020, ou seja, nas datas das realizações da avenças, as Taxas Médias de Mercado dos juros para as operações mencionadas eram de
1,45% e 1,32% ao mês.

Constata-se, portanto, que apesar de fixados um pouco acima da taxa média, os juros remuneratórios do contrato em discussão foram fixados em harmonia com a taxa média de mercado para a operação de crédito mencionada, não havendo falar-se em abusividade a ponto de ser necessária a intervenção do poder judiciário.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. [...] 3. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada pela Lei de Usura (Decreto nº 22.626/1933), em consonância com a Súmula nº 596/STF, sendo também inaplicável o disposto no art. 591, c/c o art. 406, do Código Civil para esse fim, salvo nas hipóteses previstas em legislação específica.
A redução dos juros dependerá de comprovação da onerosidade excessiva - capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - em cada caso concreto, tendo como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes, de modo que a simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, nos termos da Súmula nº 382/STJ. Precedente
. 4. Agravo interno não provido. ”
(STJ - AgInt no AREsp 1015505/BA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019, DJe 21/02/2019)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. SÚMULAS 126/STJ E 283/STF. INAPLICABILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA COBRANÇA ABUSIVA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Quanto ao suposto óbice imposto pela Súmula 283/STF, não merece acolhida o argumento apresentado, visto que a parte agravada refutou todos os fundamentos para a limitação dos juros remuneratórios.

2. No tocante ao enunciado da Súmula 126/STJ, este prevê que, quando houver fundamento constitucional suficiente, por si só, para manter a decisão hostilizada, é imprescindível a apresentação também do recurso extraordinário, além do especial. Todavia, no presente caso, não houve limitação dos juros remuneratórios com base em fundamento constitucional.

3. A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras.

4. O eg. Tribunal de origem, ao considerar abusivos os juros remuneratórios pactuados tão somente em razão de excederem a taxa média do mercado, destoou do entendimento desta eg. Corte, de forma que, ante a ausência de comprovação cabal da cobrança abusiva, deve ser mantida, in casu, a taxa de juros remuneratórios acordada.

5. Agravo regimental a que se nega provimento. ”

(STJ - AgRg no AREsp 556.761/MS, Rel.
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/03/2015, DJe 31/03/2015)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES À TAXA MÉDIA DE MERCADO – EXCESSO NÃO VERIFICADO – CAPITALIZAÇÃO EM PERÍODO INFERIOR AO ANUAL - ADMISSIBILIDADE, DESDE QUE PACTUADA - DUODÉCUPLO DOS JUROS MENSAIS INFERIOR À ANUAL - REPETITIVO RESP 973827/RS – REVISÃO DE OFÍCIO DAS CLÁUSULAS ABUSIVAS - INVIABILIDADE - SÚMULA 381 DO STJ – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – QUESTÃO NÃO DISCUTIDA NO JUÍZO A QUO – ANÁLISE VEDADA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - MAJORAÇÃO EM RAZÃO DO TRABALHO ADICIONAL NESTA VIA (ART. 85, §11 DO CPC) – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO.
Conforme o STJ, o simples fato de os juros remuneratórios contratados serem superiores à taxa média de mercado, por si só, não configura abusividade, o que se dá somente quando houver excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada
. "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." (REsp 973827/RS). "A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada." (REsp 973827/RS). Cabe ao autor da Ação Revisional indicar de modo específico as cláusulas da avença que entende excessivas, por força da Súmula 381 do STJ, que impede o reexame de ofício nos contratos bancários. Não se conhece de questão suscitada somente ao Tribunal, por se tratar de inovação recursal e implicar em supressão de instância. Se negado provimento ao Recurso, os honorários sucumbenciais devem ser majorados (art. 85, §11, do CPC). ”
(TJMT – RAC. Nº 0002027-74.2013.8.11.0015, REL. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, publicado no DJE 18/12/2019)

Portanto, neste tópico, o
decisum
não merece reforma

[...].”
(Sic. ID nº 197243676)

In casu
, constata-se que a intenção da parte embargante, em verdade, é de ver reapreciado o mérito, sem que haja de fato o aludido vício sobre qualquer ponto da lide.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre
os dispositivos legais
ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas.

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024